Tribunal: TJPA
Processo: 0002701-06.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002701-06.2015.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES DO ROSARIO, WILLIAMS DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR ARGUIDA CONTRA O RECURSO DE UMA DAS PARTES ACOLHIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE - REFORMULAÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não apresentado no prazo legal o termo de apelação nem pela parte, nem pela defesa técnica, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 2. Não há que se falar em desclassificação para furto quando há robustez probatória em relação à grave ameaça mediante a qual os réus subtraíram a coisa alheia móvel. 3. A culpabilidade prevista no artigo 59, do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de crime. Portanto, não é idônea a fundamentação na primeira fase da dosimetria da pena que faz referência simplesmente à “vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel”. 4. Desabonar o vetor dos motivos do crime afirmando que “nada justifica a prática delitiva” é fundamentação genérica que não pode permanecer. 5. O concurso de pessoas não pode servir para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena e como causa de aumento na terceira, sob pena de
bis in idem
. 6. O abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar o vetor das consequências do crime,
in casu
, não deve ser mantido, pois não foi apurada tal condição nos autos, não podendo ser ela presumida pelo julgador para exasperar a pena-base. 7. Para afastar-se da fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na segunda fase da dosimetria da pena, o julgador deve apresentar fundamentação adequada. 8. Não conhecido o apelo de Williams de Paula. Recurso de Reginaldo Rodrigues do Rosário conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em não conhecer do apelo de Williams de Paula e em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de
Reginaldo Rodrigues do Rosário
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Reginaldo Rodrigues do Rosário e Williams de Paula
,
em irresignação diante da sentença condenatória do MM. Juízo da
4ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo
157, §2º, II,
do Código Penal
, fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf.
ID’s 9015563 e 9015564).

Inconformada, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto qualificado, mantendo a condenação no patamar mínimo da lei e substituição por penas restritivas de direito. Alternativamente, requer novas dosagens das penas a que foram condenados os apelantes
pelo crime de roubo

(cf. ID’s 9015570, 9015571 e 9015572).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento da apelação e, no mérito, pugna pelo parcial provimento, para que seja revista as dosimetrias das penas dos apelantes
(cf. ID’s 9015573 e 9015574).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto em favor de Williams de Paula, ou pelo seu improvimento, caso conhecido. Em relação ao apelante Reginaldo Rodrigues do Rosário, a manifestação foi pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a recomendação de que seja realizada, em relação a ambos, uma nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria das penas
(cf. ID
9130482)
.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, cumpre apreciar a preliminar arguida pela Douta Procuradoria de Justiça concernente a existência de certidão de trânsito em julgado em relação ao apelante Williams de Paula.

Compulsando os autos, observo que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da sentença condenatória no dia 25 de setembro de 2019 (página 03 do ID 9015564), permanecendo inerte até a apresentação das razões recursais em favor de ambos os apelantes em 29 de abril de 2021 (página 01 do ID 9015570).

Além disso, quando intimado pessoalmente, o referido réu não manifestou desejo de recorrer da sentença (ID 9015568), deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para interposição do apelo, o que culminou na expedição da certidão de trânsito em julgado constante no ID 9015569, a que se reporta a Douta Procuradoria de Justiça.

Nessa esteira, observo que nem a defesa técnica, nem a parte, interpuseram apelação, não constando o respectivo termo no processo, havendo apenas as razões recursais em nome de Williams, as quais foram apresentadas muito tempo depois do escoamento do prazo recursal.

Portanto, ante a ausência de termo de apelação dentro do interregno recursal, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso de Williams de Paula. Quanto ao recurso de Reginaldo Rodrigues do Rosário, o conheço, pois estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2 – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado, sustentando que o apelante, juntamente com corréu, subtraiu apenas a mochila do ofendido, empreendendo fuga em seguida, havendo perfeita subsunção do caso ao artigo 155, § 4º, IV do Código Penal. Alega, ainda, que o processo carece de provas quanto à violência ou à grave ameaça exercidas, porquanto não houve oitiva da vítima em juízo.

Sem razão. Há provas suficientes à condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Senão vejamos.

Conforme narra a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2015, por volta de 00h30min, os apelantes abordaram a vítima, que retornava de seu trabalho empurrando sua bicicleta que estava com o pneu furado, e anunciaram o assalto, subtraindo-lhe seus pertences. Ato contínuo, a polícia foi acionada e, após diligências, conseguiu prender a dupla ainda em posse dos objetos roubados (ID 9015443).

Em audiência de instrução, os réus confessaram parcialmente o crime, afirmando terem de fato realizado a subtração, mas sem se utilizarar de violência ou grave ameaça para obter a
res furtiva
, relatando que passaram correndo, arrebataram somente a mochila e empreenderam fuga (ID’s 9015553 e 9015558).

Noto que a versão apresentada é desarmônica com as demais provas dos autos, revelando-se como mera estratégia defensiva para garantir pena menor que a cabível para ação criminosa realizada.

Ora, o policial militar Vanderson de Pereira Ferreira, em depoimento prestado em juízo, afirmou que os réus foram presos portando um guarda-chuvas quebrado, o qual foi usado para simular uma arma de fogo dentro de suas roupas, que serviu para impelir a grave ameaça sobre a vítima. Além disso, informou que também estava em poder dos réus, além da mochila, a bicicleta de pneu furado pertencente à vítima.

A informação de que a bicicleta estava com os réus é relevante porque infirma as declarações prestadas por eles em audiência, e encontra respaldo, inclusive, no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (página 5 do ID 9015448) e no Auto de Entrega (página 1 do ID 9015449) dos pertences à vítima, os quais dispõem, respectivamente:

Na data de 13/02/2015, por volta de 02:24, a pessoa acima qualificada, perante a Autoridade policial apresentou o(s) objeto(s) abaixo relacionado(s), que pela mesma Autoridade foi(ram) apreendido (s) na forma da lei:
UMA BICICLETA, CALOI POTY
, COR AZUL, MONTADA E USADA, UMA MOCHILA, CONTENDO FERRAMENTAS DE TRABALHO, UMA PASTA COM DOCUMENTOS PESSOAIS, DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS, ALÉM DE UMA PULSEIRA, UM CORDÃO EM AÇO, UM APARELHO CELULAR, NOKIA, X-02, N° 998704-7018. 0(s) qual(is) foi(ram) encontrado (s) em poder de REGINALDO RODRIGUES DO ROSÁRIO e WILLIAMS DE PAULA, e que ficará (ão) depositado (s) nesta Unidade Policial até ulterior deliberação, visto constituir (em) produto do crime de ROUBO(...).

Na data de 13/02/2015, por volta de 02:27, a Autoridade policial signatária, fez a entrega, para o (a) recebedor(a) acima qualificado(a), do(s) objeto(s) abaixo discriminado (s):
BICICLETA, CALOI POTY
, COR AZUL, MONTADA E USADA, UMA MOCHILA, CONTENDO FERRAMENTAS DE TRABALHO, UMA PASTA COM DOCUMENTOS PESSOAIS, EXCETO IDENTIDADE GÍVIL, e UM CORDÃO EM AÇO (...).

Dessa forma, constato que a tese apresentada, embora homenageie o direito de defesa, não corresponde à realidade fática apurada, pois ainda que se argumente que todos os objetos apreendidos com os réus estivessem dentro da mochila, o mesmo, por óbvio, não se poderia dizer da bicicleta, o que fragiliza a alegação de ausência da grave ameaça para obtenção dos bens da vítima.

A verdade, em meu entender, reside no depoimento do ofendido na fase inquisitorial, em que este afirma ter sido “abordado pelos indivíduos aqui identificados como Reginaldo Rodrigues do Rosário e Williams de Paula, os quais, sob ameaça, ainda disseram para o declarante não olhar para eles, caso contrário, levaria um tiro” (página 1 do ID 9015446). Trata-se de elemento de prova harmônico e coerente com as provas documentais acostadas aos autos, bem como com as provas testemunhais colhidas em audiência, tendo sido, portanto, satisfatoriamente ratificado em juízo o emprego da grave ameaça, em especial pelo depoimento do policial militar Vanderson Pereira Ferreira.

Há, assim, acervo probatório robusto, submetido ao contraditório e à ampla defesa, capaz de imprimir segurança à condenação do apelante como incurso no tipo descrito no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação, eis que escorreita a capitulação utilizada.

Pleito indeferido, restando prejudicados os demais que dependiam do reconhecimento do furto qualificado ao caso.

3 - DO PEDIDO DE REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise do pedido alternativo de reforma da dosimetria da reprimenda de Reginaldo Rodrigues do Rosário, o qual já adianto: merece prosperar, embora não vá impactar alteração na pena definitiva fixada.

Pois bem.

Para obtenção da pena-base na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz sentenciante desabonou quatro vetores para afastá-la do patamar mínimo legal, a saber: a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Nenhum desses permanecerá como negativo. Explico.

A culpabilidade foi negativada pelo MM. Magistrado porque “presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel
”.
Ora, parece ter havido confusão entre a culpabilidade prevista no artigo 59, do Código Penal (concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente) e a culpabilidade integrante do conceito analítico de crime. Assim, este vetor não se encontra idoneamente fundamentado, motivo por que o torno neutro.

Já a circunstância judicial dos motivos do crime foi desabonada da seguinte forma:
“os motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva”. Trata-se de ilação genérica que serviria para desabonar o vetor de qualquer crime, de maneira que não haveria delito com pena-base fixada no patamar mínimo da lei. Dessa forma, não pode permanecer como desfavorável por esse fundamento.

Por sua vez, o desabono do vetor das circunstâncias do crime é fundamentado por meio da causa de aumento de concurso de pessoas que também foi utilizada na terceira fase da dosimetria. Logo, empregá-la aqui retrata evidente
bis in idem
. Por essa razão, também neutralizo a aludida circunstância judicial.

Finalmente, as consequências do crime foram consideradas “graves, em face do trauma causado à vítima”. O abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar o aludido vetor,
in casu
, não deve ser mantido, pois a vítima não foi ouvida em juízo e tampouco há qualquer menção de que esta tenha ficado traumatizada, de forma que não pôde ser apurada tal condição nos autos, não podendo ser ela presumida pelo julgador para exasperar a pena-base.

Além disso, quando da fixação da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, o MM. Magistrado se afastou da fração de 1/6 (um sexto) como redutora pela confissão do apelante sem apresentar fundamentação para tanto, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Ante o contexto apresentado, é forçosa a realização de nova dosimetria da pena.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Na primeira fase, conforme fundamentado alhures, considero como neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, motivo por que fixo a pena-base no patamar mínimo da lei: 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Por outro lado, o réu confessou parcialmente a autoria do crime, motivo por que aplico o redutor de 1/6 (um sexto) a título de atenuante. Assim, estabeleço a pena intermediária nos mesmos 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Há, todavia, a majorante do concurso de pessoas, pelo que exaspero a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º, b, do Código Penal), e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, não conheço do apelo de Williams de Paula,

pois acolhida a preliminar suscitada, e

conheço do recurso de Reginaldo Rodrigues do Rosário, dando-lhe parcial provimento

para reformular a dosimetria, sem alteração da pena estabelecida em sentença.

É o voto.

Belém, 02/10/2023